Tribunal: STF
Processo: RMS 40004
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM DESFAVOR DE PELA QUAL SE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE CABIMENTO INEXISTENTE, NOS TERMOS DO ART. 102, INC. II, AL. “A”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ASSENTADA NA ORIGEM E NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS NO TRIBUNAL DE 2ª INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do qual é questionado ato do Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Porto Velho, consistente na decisão “que apreciou os Embargos de Declaração opostos, nos autos do Processo 0011207-19.2014.8.22.0001 Cumprimento de sentença, requerendo que se determine o imediato desbloqueio judicial da importância de R$ 174.711,80 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos), no direito de crédito decorrente de precatório contra Fazenda Pública Estadual”. Alegou-se que referido montante “ocupa o último lugar na ordem de nomeação de bens sujeitos à penhora em processo de execução, nos autos do processo n. 0805230-69.2021.8.22.0000 (PJE)”, e que não foi observada “a ordem legal de preferência estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil, apesar do ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença”. 



    2. Sustentou-se que foi imposta “a condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso (...) sem sequer arbitrar sobre tal verba em excesso, honorários advocatícios em favor do Impugnante, em até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Afirmou-se restar “um saldo devedor na ordem de R$ 7.291,45 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos)”, aduzindo que a “questão controvertida não foi analisada pela autoridade impetrada, inobstante à interposição de dois recursos de embargos de declaração”. Requereu-se a concessão de tutela de urgência.



    3. A inicial do mandado de segurança foi monocraticamente indeferida (e-doc. 20), ao fundamento de que a decisão sindicada seria passível de interposição de recurso específico, o que atrai o óbice do art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009, e o enunciado nº 267 da Súmula do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos (e-doc. 25), mantida, ainda, a decisão após a interposição de agravo regimental, que foi desprovido (e-doc. 29), e a rejeição dos declaratórios que lhe sucederam (e-doc. 33).



    4. Foi, então, interposto recurso ordinário no STJ (e-doc. 35), o qual foi desprovido, por decisão monocrática (e-doc. 48). 



    5. A parte impetrante interpôs agravo interno (e-doc. 52), o qual não foi conhecido, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, CPC. SÚMULA N.º 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não infirmou o entendimento da ausência de demonstração da violação do direito líquido e certo invocado, sendo o ato impetrado passível de recurso próprio, a atrair também o óbice da Súmula n.º 267 do STJ. 2. Mera repetição dos argumentos do recurso ordinário. Inobservância do art. 1.021, § 1º, do CPC e aplicação da Súmula n.º 182 do STJ. 3. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 67, p. 1).



    6. Contra esse acórdão, o impetrante interpôs novo recurso ordinário, agora direcionado a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73). Foram apresentadas contrarrazões, na qual o Estado de Rondônia pugnou pelo não recebimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo desprovimento (e-doc. 89). Os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. É manifestamente incabível o recurso ordinário submetido a exame deste Tribunal. Com efeito, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em grau de recurso ordinário, o mandado de segurança, decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Na espécie, todavia, não se está falando de mandado de segurança decidido em única instância pelo STJ, mas, sim, de recurso ordinário assentado por aquele Tribunal Superior. 



    8. O caso, portanto, não se amolda à restrita hipótese de competência prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, o que inviabiliza o conhecimento do recurso ora analisado.



    9. Não bastasse isso, o recurso ordinário anteriormente direcionado ao STJ foi desprovido, porquanto não esgotada, na origem, a jurisdição do Tribunal de 2º Grau. Acrescente-se, ainda, que o agravo interposto em desfavor dessa decisão não foi conhecido, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, dada a ausência de impugnação às razões da decisão agravada.



    10. Verifica-se, por conseguinte, o não cabimento da pretensão recursal deduzida nestes autos e dirigida anteriormente ao Superior Tribunal de Justiça, do que também decorre a inviabilidade da pretensão recursal ora submetida ao exame desta Suprema Corte.



Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator